Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-44.2019.8.07.9000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Devida a prisão cautelar quando verificada inequívoca a materialidade do delito e suficientes indícios de autoria, além da presença do periculum libertatis.
2. A primariedade, por si só, não é suficiente para impedir o decreto prisional, quando presentes os requisitos da prisão cautelar e há necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
3. Ordem denegada.